Tribunal: CARF
Processo: 19679.017363/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.017363/2004-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.436 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
FIVE POINTS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DCOMP VINCULADA.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
As normas que regem a compensação são aquelas vigentes na data da entrega
das declarações. Consequentemente, partir de 29/10/2004, o direito à
restituição e à compensação de tributos administrados pela SRF passaram a ser
regulamentados pela IN n° 460/2004, a qual expressamente vedava a
compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos tributos e
contribuições administrados pela RFB, com créditos de terceiros. Logo, se
inexistente o direito creditório indicado no PER/DCOMP, não há o que se
homologar.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.017363/2004-71
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017363/2004-71

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Cuida o presente processo de declaração de compensação à fl. 1, protocolizada
em 16/12/2004, acompanhada dos documentos As fls. 2 a 9, no valor de R$63.001,95,
por meio da qual a Contribuinte pretende realizar a compensação de débito relativo a
imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ), de períodos de apuração de janeiro a
março de 2003, com crédito objeto de pedido de restituição a que se refere o processo
do Ministério da Fazenda (MF) n° 16327.001696/2004-81.
2. Posteriormente, lavraram Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(RFB) o Despacho Decisório As fls. 33 a 36 em que consta a não homologação da
declaração de compensação cuja ementa expressa o seguinte:
DESPACHO DECISÓRIO COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE PIS DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Havida por não homologada a declaração de compensação cujos créditos são
oriundos de terceiros, em observância ao disposto na IN SRF n°460/2004 e demais
legislações vigentes.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
2.1. Consta A fl. 35 o que segue:
11. Verificando em maior detalhe a ação judicial informada pelo contribuinte,
observa-se que se refere efetivamente a ação movida por IBF DA AMAZÔNIA
IMPRESSOS DE SEGURANÇA LTDA, não tendo sido apresentada determinação
judicial que permita a utilização do suposto crédito, decorrente da
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2445/88 e 2449/88, para compensação
com débitos de terceiros.
Nem mesmo foi demonstrada a efetiva existência de crédito efetivo liquido e
certo decorrente de indébito tributário em favor do contribuinte impetrante da ação
judicial, mas apenas o direito em tese supostamente reconhecido em juízo.
12. Considerando que a legislação tributária não contempla a hipótese de
compensação de créditos tributários havidos de terceiros, a declaração de
compensação (fis. 01) deve ser considerada NÃO HOMOLOGADA.
3. Irresignada com o disposto no Despacho Decisório, de que teve ciência em
21/10/2009 (fl. 38, verso), foi apresentado, em 6/11/2009 (fl. 39), pela Contribuinte
manifestação de inconformidade as fls. 39 a 48, acompanhada de documentos As fls.
49 a 58, por meio da qual, valendo-se de jurisprudência pátria, em síntese, assim se
expressa:
a) versaria a compensação sobre crédito favorável à Contribuinte, reconhecido
pela Justiça em 8/4/97, quando teria ocorrido o trânsito em julgado de ação de que ela
teria sido autora;
b) teria ocorrido o trânsito em julgado da ação na vigência da Instrução
Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal (SRF) n° 21/97, que seria a legislação
aplicável ao crédito;
c) teria sido plenamente atendido o disposto no art. 17 da IN SRF n° 21/97;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017363/2004-71

d) seriam inaplicáveis ao caso as Leis n° 9.430/96, n° 10.637/2002 e n°
11.051/2004, pois tais instrumentos legais voltar-se-iam apenas aos créditos
constituídos durante as suas respectivas vigências;
e) uma vez que teria exsurgido o crédito sob a égide da IN 21/97, que teria
garantido o direito à sua transferência até a vigência da IN SRF n° 41/2000; não se
aplicaria, pois, ao caso, as restrições advindas da IN SRF n° 41/2000, bem como
legislação posterior, é dizer, o crédito não poderia ter suas características alteradas por
legislação posterior;
f) teria ocorrido violação da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF);
g) a vedação à compensação teria violado o direito adquirido e o ato jurídico
perfeito inscrito na Constituição Federal, bem como o princípio da segurança jurídica;
A 9a Turma da DRJ/SP1, acórdão n° 16-29.680, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE
É havida por não homologada a declaração de compensação cujos créditos são oriundos
de terceiros, em observância ao disposto na IN SRF n° 460/2004 e demais legislação
vigente.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua defesa anterior
para, ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente homologação da
compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
A Recorrente apresentou declaração de compensação em 16/12/2004, pretendendo
a compensação de seu débito de IRPJ, de períodos de apuração de janeiro a março de 2003, com
crédito objeto de pedido de restituição a que se refere o processo n° 16327.001696/2004-81
(julgado nesta mesma sessão).
Os créditos de terceiros pleiteados são oriundos da ação judicial n° 92.0006751-4,
de titularidade de IBF da Amazônia Impressos de Segurança Ltda, que tratou da
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2445/88 e 2449/88.
O provimento judicial foi para:
(...) declaração de inexistência de relação jurídica entre autora e ré, que tem por objeto
os recolhimentos da contribuição ao Fundo de Participação do PIS, condenando-se a
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017363/2004-71

União Federal a devolver ao Suplicante os valores indevidamente recolhidos aos cofres
públicos, bem como no pagamento das custas processuais, juros legais e honorários
advocatícios (...)
Na referida ação judicial não constou como objeto o comando de permissão da
utilização do crédito por terceiros.
Diante desse quadro, na origem, a autoridade fiscal negou creditamento e não
homologou as compensações, em virtude da vedação expressa de aproveitamento de créditos de
terceiros pela IN SRF 460/04.
Por sua vez, a Recorrente sustenta que houve o trânsito em julgado da ação
judicial na vigência da IN SRF n° 21/97, que permitia a compensação com créditos de terceiro
no art.15, bem como que cumpriu os requisitos do art. 17. Ademais, não lhe seriam aplicáveis as
Leis n° 9.430/96, n° 10.637/2002 e n° 11.051/2004, porquanto só abarcariam créditos
constituídos após o início da vigência de cada uma.
Aduz, então, que o crédito foi constituído sob a égide da IN 21/97, quando
transitou em julgado a ação, logo a restrição imposta a partir da IN SRF n° 41/2000, e legislação
posterior, não se aplicam ao seu caso.
A DRJ descreveu a evolução da legislação sobre o tema:
8.6.1. Em momento posterior, a Lei n° 10.637, de 30/12/2002, resultado da
conversão da Medida Provisória n° 66/2002, conferiu nova redação ao art. 74 da Lei
n° 9.430/96; por seu turno, as Leis n° 10.833/2003 e n° 11.051/2004 acresceram e
alteraram, respectivamente, a redação de alguns parágrafos do art. 74 da Lei n°
9.430/96; ei-lo transcrito abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passive l de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
[negrejou-se]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004) [negrejou-se]
I - previstas no § 3° deste artigo; (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004) [negrejou-se]
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004) [vigente a partir de
30/12/2004; negrejou-se]
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei n ° 491, de
5 de março de 1969; (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei n° 11.051, de 2004)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017363/2004-71

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)
§ 13. O disposto nos §§ e° a 11 deste artigo não se aplica as hipóteses previstas
no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto a fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei n°
11.051, de 2004)
8.7. Relativamente às normas complementares da legislação tributária do País
(ex vi o art. 96 e o inciso I do art. 100 do CTN), a Instrução Normativa (IN) SRF n°
21, de 10/3/1997, publicada no Diário Oficial da União 11/3/1997 (com as alterações
conferidas pela IN SRF n° 73, de 15/9/97, publicada no DOU de 19/9/97), dispunha
que:
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2° e 3°, inclusive quando decorrentes
de sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação com
débitos do contribuinte, em procedimento de oficio ou a requerimento do
interessado. [negrejou-se]
Compensação de Crédito de um Contribuinte com Débito de Outro
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte,
que exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados,
poderá ser utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive
se parcelado. (Revogado pela IN SRF n° 41/00, de 07/04/2000)
§ 1° A compensação de que trata este artigo será efetuada a requerimento dos
contribuintes titulares do crédito e do débito, formalizado por meio do formulário
"Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", de que trata o Anexo
IV.
§ 2° Se os contribuintes estiverem sob jurisdição de DRF ou IRF-A diferentes, o
formulário a que se refere o parágrafo anterior deverá ser preenchido em duas vias,
devendo cada contribuinte protocolizar uma via na DRF ou IRF-A de sua jurisdição.
§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, a via do Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros, entregue à DRF ou IRF-A da jurisdição do
contribuinte titular do débito terá caráter exclusivo de comunicado.
§ 4° Na hipótese do § 2°, a competência para analisar o pleito, efetuar a
compensação e adotar os procedimentos internos de que trata o § 2° do art. 13 é da
DRF ou IRF-A da jurisdição do contribuinte titular do crédito.
§ 5° Nas compensações de que trata este artigo, o Documento Comprobatório
de Compensação de que trata o Anexo V será emitido em duas vias, devendo ser
entregue uma via para cada contribuinte.
§ 6° A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em
julgado, para compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no
art. 17.
(...)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017363/2004-71

8.7.1. A IN SRF n° 41, de 7/4/2000, publicada no DOU, em 10/4/2000,
determinou:
Art. 1° É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
impostos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com
créditos de terceiros. [negrejou-se]
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos
consolidados no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal REFIS e do
parcelamento alternativo instituídos pela Medida Provisória n° 2.004-5, de 11 de
fevereiro de 2000, bem assim em relação aos pedidos de compensação formalizados
perante a Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente anterior ao da
entrada em vigor desta Instrução Normativa.
Art. 2° Fica revogado o art. 15, caput e parágrafos, da Instrução Normativa
SRF n° 021, de 10 de março de 1997. [negrejou-se]
8.7.2. Cabe destacar, ainda, que, diante das [...] inovações jurídicas de natureza
legal conferidas ao art. 74 e seus parágrafos da Lei n.° 9.430/96, foi estabelecido pela
IN SRF n.° 210, de 30/9/2002, publicada no DOU de 10/10/2002, (que revogou as IN
SRF n.° 21/97 e n° 41/2000), o que segue:
Compensação de Débitos do Sujeito Passivo com Créditos de Terceiros.
Art. 30. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros.
[negrejou-se]
Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput do se aplica ao débito
consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento a ele alternativo, bem assim aos
pedidos de compensação formalizados perante a SRF até 7 de abril de 2000.
8.7.3. Mais tarde, a IN SRF n° 460, de 18/10/2004, publicada no DOU de
29/10/2004, (que revogou a IN SRF n° 210/2002) - com as alterações da IN RFB n°
563, de 23/8/2005, publicada no DOU de 2/9/2005 -, dessa forma continuou a ser
disposta essa matéria:
Compensação de débitos do sujeito passivo com créditos de terceiros
Art. 40. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros.
[negrejou-se]
Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput não se aplica ao débito
consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento a ele alternativo, bem como aos
pedidos de compensação formalizados perante a SRF até 7 de abril de 2000.
Assim, o pedido de restituição é datado de 06/12/2004 e a data de protocolização
da declaração de compensação é 16/12/2004, estando vigente à época a IN SRF n° 460/2004 que
impunha expressamente tal vedação.
Inclusive, até a IN RFB n° 1717/2017, atualmente em vigor, segue a mesma linha:
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas hipóteses em que
o crédito:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017363/2004-71

I - seja de terceiros;
Indubitavelmente, as normas que regem a compensação são aquelas vigentes na
data da entrega das declarações. Consequentemente, partir de 29/10/2004 o direito à restituição e
à compensação de tributos administrados pela RFB passaram a ser regulamentados pela IN n°
460/2004.
Do exposto, não há suporte legal para embasamento do pleito da empresa.
Em vista disso, inexistente o crédito pleiteado, não há falar-se de homologação da
compensação.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital